Tribunal: STF
Processo: Rcl 60691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral. Acumulação lícita de cargo e função. Não incidência do teto remuneratório constitucional. Exercício concomitante das funções de professor e do cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento em tese de repercussão geral. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Ainda que superado tal óbice, o recurso não merece prosperar, uma vez que o acórdão reclamado está em consonância com a tese firmada nos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral, tendo o Tribunal de origem atuado nos limites de sua competência, não se demonstrando nenhuma excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência da Suprema Corte ou teratologia na aplicação dos aludidos temas para se negar seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.